Tribunal: TJBA
Processo: 8065575-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8065575-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSIAS ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREJUDICADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA NÃO ACOLHIDA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO PARA GRADUAÇÃO SUPERIOR. PROMOÇÃO AUTOMÁTICA INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
O impetrante, policial militar reformado, pleiteia por meio de mandado de segurança a sua reclassificação para o posto de 1º Tenente PM, com recálculo de proventos com base no soldo de Capitão PM, bem como o pagamento das diferenças retroativas. Fundamenta o pedido na alegada extinção das graduações intermediárias pelas Leis Estaduais nº 7.145/1997 e 7.990/2001, entendendo que teria havido promoção implícita à patente de oficialato.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de reclassificação de Subtenente para 1º Tenente PM, por força de reestruturação de carreira, sem comprovação de preenchimento dos requisitos legais de promoção previstos na legislação militar baiana.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita fica prejudicada, diante do recolhimento das custas processuais.

4. A prejudicial de decadência é rejeitada, pois a relação jurídica discutida é de trato sucessivo, com omissão administrativa que se renova mensalmente (Súmula 85/STJ).

5.
O art. 4º da Lei 7.145/1997 apenas previu a extinção gradativa da graduação de Subtenente, sem implicar promoção ou transposição de carreira.

6. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei nº 7.145/1997 foi condicionada ao vagar das respectivas vagas, mantendo os ocupantes em sua posição hierárquica até o afastamento ou promoção.

7. A reestruturação promovida pela Lei nº 11.356/2009 apenas reinseriu a graduação de Subtenente, sem conferir direito a promoção automática.

8. A inserção dos 2º e 3º Sargentos na graduação de 1º Sargento não configura promoção, mas reorganização interna da carreira.

9.
A reinserção da graduação de Subtenente pela Lei 11.356/2009 não concedeu automaticamente direito à promoção ao posto de 1º Tenente, por ausência de previsão legal.

10.
A movimentação de Subtenente para o Quadro de Oficiais caracteriza transposição de carreira, vedada pela jurisprudência do STF e STJ (Súmula Vinculante 43, Tema 724/STF, Tema 603/STJ).

11.
A legislação estadual exige o preenchimento de diversos requisitos para a promoção, como aprovação em curso de formação e inclusão em lista de pré-qualificação (Lei 7.990/2001, art. 134), o que não foi comprovado pelo impetrante.

12. A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente negado pedidos semelhantes, por ausência de direito líquido e certo.

13. O ato de inativação observou a legislação vigente à época, constituindo ato jurídico perfeito, insuscetível de revisão nos moldes pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

14. Impugnação à justiça gratuita prejudicada. Prejudicial de decadência não acolhida. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

"1. A reestruturação da carreira militar não implica promoção automática a posto superior na inatividade.

2. A transposição de quadro da carreira militar exige previsão legal e o cumprimento de requisitos específicos.

3. O direito a proventos de graduação superior depende da comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção ainda na ativa."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 134; Lei Estadual nº 11.356/2009.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 43/STF; Tema 724/STF; Tema 603/STJ; Súmula 85/STJ; TJBA, Mandados de Segurança: 8030101-63.2023.8.05.0000, 8063365-71.2023.8.05.0000, 8033126-84.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
8065575-61.2024.8.05.0000
,
em que é impetrante
JOSIAS ALVES DE ALMEIDA

e impetrado
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR

PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA;
REJEITAR A PREJUDICIA
L
DE DECADÊNCIA;
e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO,

Relator

PROCURADOR(A)